Tribunal: TCU
Processo: 034.320/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Departamento Regional do Sesi no Estado do Amazonas relativa ao Exercício Financeiro de 2017

Inteiro teor:
Acórdão 507/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, na forma do art. 143, I, "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis, abaixo nomeados, em função das falhas apontadas, e expedir-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno: a.1) Antonio Carlos da Silva (CPF XXX.008.322-XX): não realização de diligência junto à Criart Serviços de Terceirização de Mão de Obra Ltda. para que esclarecesse os termos de sua proposta afrontou aos subitens 7.8, 11.8 e 11.16 do Edital de Concorrência 04/2016, em consonância com o disposto no item 9.1 do Acórdão 3193/2023-TCU-Segunda Câmara ; a.2.) Rosana Bianco de Vasconcelos (CPF XXX.681.822-XX): não realização de diligência junto à Criart Serviços de Terceirização de Mão de Obra Ltda. para que esclarecesse os termos de sua proposta afrontou aos subitens 7.8, 11.8 e 11.16 do Edital de Concorrência 04/2016, em consonância com o disposto no item 9.1 do Acórdão 3193/2023-TCU-Segunda Câmara ; b) julgar regulares as contas dos demais responsáveis relacionados à peça 2 deste processo, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno. c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao SESI-DR/AM. 1. Processo TC- Processo 034.320/2018-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Abel Vasconcelos Magalhaes (XXX.208.162-XX); Adalberto Antonio dos Santos (XXX.980.517-XX); Aldimar José Diger Paes (XXX.249.412-XX); Amauri Carlos Blanco (XXX.284.678-XX); Antonio Carlos da Silva (XXX.008.322-XX); Carlos Alberto Rosas Monteiro (XXX.413.842-XX); Celso Zilves (XXX.721.867-XX); Frank do Carmo Souza (XXX.401.807-XX); Leticia Barros Santos (XXX.367.102-XX); Luiz Carvalho Cruz (XXX.476.712-XX); Marcia Kristina Amazonas Prado (XXX.035.762-XX); Nelson Azevedo dos Santos (XXX.510.302-XX); Roberto Benedito de Almeida (XXX.856.392-XX); Rosana Bianco de Vasconcelos (XXX.681.822-XX); Socrates Bomfim Neto (XXX.001.642-XX); Williams Teixeira Barbosa (XXX.972.558-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi No Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.